Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706975-04.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEDA FERNANDES DE OLIVEIRA FRANCA, WESLLANY FERNANDES DE OLIVEIRA, CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA APELADO: WELINGTON DOS SANTOS DANTAS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto LEDA FERNANDES DE OLIVEIRA FRANCA, WESLLANY FERNANDES DE OLIVEIRA e CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA (réus/reconvintes) em face de sentença (id. 21848629) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse (feito no 0706975-02.2019.8.07.0020), julgou o feito nos seguintes termos: (...) Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para REINTEGRAR o requerente na posse do bem imóvel sito na Rua 3B, Chácara 43, lote 06, Vicente Pires-DF. E ainda, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte reconvinte, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Revogo a tutela de urgência concedida em benefício das requeridas-reconvintes. Na ação, condeno as requeridas ao pagamento da custas e despesas processuais. No que tange aos honorários advocatícios, deverão as requeridas arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Na reconvenção, custas e despesas processuais por conta das reconvintes. No que tange aos honorários advocatícios, deverão das reconvintes arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Em face à gratuidade de justiça que foi deferida as requeridas-reconvinte, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial enquanto perdurar a sua miserabilidade jurídica, conforme dispõe o art. 98, § 3o do novo Código de Processo Civil. Expeça-se novo mandado de reintegração de posse em benefício do requerente-reconvindo. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. (p. 6 e 7) Após a interposição de recurso (id. 21848650), seguido das contrarrazões (id. 21848655), as partes vieram aos autos pugnando pela homologação de acordo, com a consequente desistência do recurso e extinção do processo (id. 22892763 e id. 24671176). É o relatório. DECIDO. Conforme petição de id. 22892763 e 24671176, as partes requerem a homologação de acordo extrajudicial (id. 24671177). Observo que o referido acordo encontra-se subscrito pelas partes, à exceção do réu/reconvinte CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA, bem como pelos respectivos patronos. A ausência da referida assinatura é justificada pelos requeridos em petição de id. 24671176, na qual esclarecem que o réu em questão encontra-se trabalhando e morando fora do Distrito Federal. Tal circunstância, destaco, não é impedimento à homologação do acordo, uma vez que os patronos que o subscrevem possuem poder específico para transigir, conforme instrumentos de procuração carreados aos autos (id. 21848511 – p. 1; id. 21848540 – p. 1; id. 21848543 – p. 1; id. 21848546 – p. 1). Sendo assim, estando os direitos transacionados no âmbito da disponibilidade das partes, com fulcro nos arts. 840 e seguintes do Código Civil, HOMOLOGO O ACORDO noticiado para que produza os efeitos jurídicos almejados. Por consequência extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT e JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação interposto nos autos (id. 21848650). À míngua de convenção a respeito das custas processuais e dos honorários advocatícios, deverá cada parte arcar com os honorários de seu próprio advogado e, no tocante às custas, estas deverão ser rateadas pelos demandantes. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos a origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora